Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-02.2021.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001186-02.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY SERRA SOARES - CPF: 074.188.931-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (ASSISTENTE), EDER CAPELARI DA PURIFICACAO - CPF: 514.704.621-68 (ASSISTENTE), DIONY PINHEIRO PEREIRA - CPF: 033.970.381-46 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 458.907.651-91 (ASSISTENTE), GERALDO MAGELA DA SILVA - CPF: 483.500.289-04 (VÍTIMA), JOSIANE GONCALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 055.153.991-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY SERRA SOARES - CPF: 074.188.931-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001186-02.2021.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY SERRA SOARES

APELADO: WESLEY SERRA SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §1º (POR DUAS VEZES) C/C O ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS FURTOS – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – NEGATIVA DO AGENTE – IMPRECISÃO QUANTO ÀS AUTORIAS DELITIVAS –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DE PARADA EMANADA POR GUARDAS DE TRÂNSITO – AGENTES QUE NÃO ATUAM NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES – CONDUTA QUE SE AMOLDA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA [ARTIGO 195, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] –
APELO DEFENSIVO PROVIDO
E
RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (...)
”. [STJ, AgRg no HC n. 730.495/CE].

Imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o
standard
probatório necessário à condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

“
A conduta de não parar o veículo diante da abordagem policial e empreender fuga encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB – Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes), a previsão de penalidade administrativa (multa), sendo inviável, em casos que tais, a imputação do crime descrito no art. 330 do CP
” [TJMT, N.U 0000262-78.2016.8.11.0010, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016].

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WESLEY SERRA SOARES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Colíder/MT (autos n. 1001186-02.2021.811.0009), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo e serviços comunitários –, pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, §1º, (por duas vezes), c/c o artigo 71, ambos do Código Penal [furtos praticados no período noturno e em continuidade delitiva]. Além disso, absolveu o
segundo recorrente
do delito contido no artigo 330, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

WESLEY
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, postula sua absolvição de ambos os crimes patrimoniais, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
. Alternativamente, sustenta
que:
1)
é necessário o
overruling
da Súmula 231 do STJ, de modo a permitir o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, via de consequência, reduzir sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal;
2)
o afastamento da majorante contida no §1º do artigo 155, do Código Penal, haja vista sua inaplicabilidade no delito em análise, aliado ao fato de que no local não havia pessoas repousando [doc. digital n. 150889800].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a condenação do acusado pelo crime do artigo 330, do Código Penal, sob o argumento de que “
os funcionários públicos já estavam em rondas ostensivas pela cidade a procura da motocicleta, de modo que a desobediência se deu no contexto de apuração de fundada suspeita da autoria delitiva e não em virtude de exercício de atividade relacionada ao trânsito”.

Ao final,
pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, do artigo 330 do Código Penal [doc. digital n. 150889790].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 150889796].

O Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 150889802].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela “
rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do seu recurso, porém, desclassificando as condutas [...] para o crime de receptação (art. 180, “caput”, do CP) e, pelo provimento do recurso do Ministério Público”
[doc. digital n. 154966182].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO 01 – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO

1. No dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 03:00 horas, durante o repouso noturno, nas imediações da Avenida Amazonas, sentido ao bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Wesley Serra Soares, com consciência e vontade, subtraiu para si o telefone celular da marca Samsung, modelo J7, cor preta, IMEI 13519710892800058 (apreendido à fl. 20), melhor descrito na nota fiscal de fls. 65, avaliado em R$ 900,00 (auto de avaliação à fl. 67), de propriedade da vítima Geraldo Magela da Silva.

1.1 Na data acima descrita, o denunciado se encontrava em um evento festivo nesta cidade e decidiu praticar um furto. Para tanto, ele solicitou uma corrida de táxi para a vítima Geraldo Magela da Silva. Então, ele ingressou no veículo da vítima e indicou o local de destino (bairro Celídio Marques).

1.2. Durante o trajeto, notadamente nas imediações da Avenida Amazonas, sentido ao bairro Cidade Alta, o denunciado Wesley Serra Soares solicitou o telefone celular da vítima para fazer uma ligação, ocasião em que se apoderou do referido bem que se encontrava no painel do automóvel, abriu a porta do veículo e saiu em disparada. A vítima tentou alcançar o denunciado, porém sem êxito.

1.3. Após ser detido durante o contexto da conduta narrada no Fato 02, o telefone celular acima descrito foi apreendido em poder do denunciado.

1.4. A vítima Geraldo Magela da Silva reconheceu o denunciado como sendo a pessoa subtraiu o telefone celular (termo de reconhecimento à fl. 61).

FATO 02 – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO

2.1. No dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 04:00 horas, durante o repouso noturno, na Avenida Dauri Riva, próximo ao Clube da Terceira Idade, o denunciado Wesley Serra Soares, com consciência e vontade, subtraiu para si a motocicleta Honda/CG Fan 160 ESDI, cor preta, ano 2017, placa QBS-5232/MT (apreendida à fl. 20), avaliada em R$ 6.500,00 (auto de avaliação à fl. 67), de propriedade da vítima João Batista Gonçalves dos Santos.

2.2. Nas circunstâncias tempo e local acima descritos, a motocicleta estava sendo conduzida pela pessoa de Josiane Gonçalves da Silva Santos, filha de João Batista Gonçalves dos Santos, momento em que a condutora se envolveu em um acidente de trânsito, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Regional.

2.3. Nesse contexto, o denunciado Wesley Serra Soares avistou a motocicleta no local do acidente e decidiu furtá-la. Então, aproveitando-se que o veículo permaneceu no local enquanto a vítima fora encaminhada ao hospital, ele se apoderou da referida motocicleta e se evadiu do local. Com o fim de dificultar a identificação do veículo, ele retirou a placa da motocicleta.

2.4. O furto da motocicleta foi comunicado aos policiais militares e aos agentes de trânsitos. No dia seguinte à subtração, os agentes de trânsito avistaram o denunciado Wesley Serra Soares conduzindo uma motocicleta da marca Honda, cor preta, sem placa e decidiram abordá-lo. Eles emitiram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o denunciado não obedeceu às ordens e se evadiu.

2.5. Os agentes de trânsito realizaram o acompanhamento dele até a Avenida do Governador, próximo à cadeia pública feminina, local onde o denunciado perdeu o controle da direção, subiu em um canteiro e colidiu em uma árvore. Seguiu-se uma abordagem e os policiais militares foram acionados. Foi constatado que o denunciado não possuía os documentos do veículo, nem mesmo permissão ou carteira nacional de habilitação. Questionado, o denunciado apresentou diversas versões, não conseguiu explicar a origem da motocicleta, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia.

2.7. O proprietário da motocicleta, João Batista Gonçalves dos Santos reconheceu a motocicleta apreendida sob a posse do denunciado Wesley Serra Soares como sendo a que fora subtraída no dia anterior1 (fls. 28/29).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Wesley Serra Soares como incurso, por duas vezes, nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal)”
(doc. digital n. 150889750).

No decorrer da instrução processual, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
aditou a denúncia para incluir a prática da conduta descrita no artigo 330, do Código Penal,
verbis
:

“[...] No caso em apreço, diante do conjunto probatório dos autos, especialmente em virtude das oitivas das testemunhas Eder Capelari da Purificação e Diony Pinheiro Pereira, temos que a conduta perpetrada pelo acusado também evidenciou que ele desobedeceu ordem legal emanada por funcionários públicos, uma vez que não acatou comando de parada emitido por meio de sinais sonoros e luminosos pelos agentes de trânsito municipal sobreditos.

Isso porque, segundo os relatos dos guardas de trânsito em juízo, no momento em que visualizaram o acusado conduzindo uma motocicleta com as características semelhantes à furtada no acidente ocorrido no dia anterior, eles emitiram ordem de parada, por meio de sinais sonoros e luminosos. No entanto, o acusado empreendeu fuga, fato que deu início a uma perseguição que somente cessou após o acusado perder o controle da motocicleta, invadir o canteiro central e colidir com uma árvore.

[...]

Sendo assim, diante da afirmação dos agentes de trânsito de que o acusado efetivamente desobedeceu a ordem emanada, não há outro juízo senão dar credibilidade às suas palavras.

Ademais, convém ressaltar que nada há nos autos a indicar eventual interesse dos guardas em incriminar o acusado. Ao revés, seus atos, como se viu, revestiram-se de total lisura e imparcialidade, portanto não se deve descredibilizar de seus testemunhos, visto que estão fartamente ratificados pelas demais provas coligidas nos autos, colhidas em juízo e submetidas ao contraditório.

[...]

As provas colhidas em sede de persecução penal evidenciam que o delito em comento (artigo 330 do CP), embora não tenha sido capitulado na denúncia, foi devidamente descrito quando da narração dos fatos da exordial [...].

Desta feita, visto que esse lapso não causou prejuízo à defesa do acusado, eis que este defende-se dos fatos e não da capitulação que consta na denúncia e, devidamente constante a circunstância na narrativa da exordial, o Ministério Público, pelos fundamentos abaixo delineados, passa à discussão acerca das disposições das normas incriminadoras previstas no art. 155, §1º, por duas vezes, e art. 330, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do mesmo diploma legal), sob o enfoque normativo do art. 383, do Código de Processo Penal, valendo rememorar que, não se trata aqui de mutatio libelli, mas apenas emendatio libelli, uma vez que os fatos imputados aos acusados são os mesmos narrados na exordial acusatória, tratando-se apenas de uma correção na capitulação legal dada aos delitos”
(doc. digital n. 150889783).

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal de
WESLEY SERRA SOARES
, condenando-o pelo cometimento de 2 (dois) furtos majorados [praticados durante o repouso noturno], em continuidade delitiva, além de absolvê-lo em relação ao crime contra a administração [CP, art. 330], assim fundamentando:

“
II – Do delito previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal

A autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

O réu Wesley Serra Soares em sede inquisitorial negou a autoria dos fatos, informando o desconhecimento de que a motocicleta conduzida era produto de furto, afirmando ser o celular apreendido de sua propriedade, não possuindo nota fiscal (ID. 55666208 - Pág. 32/34). Já em juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em que pese tal circunstância (manter-se em silêncio) não sirva para prejudicá-lo, também não se presta para eximi-lo do crime, máxime porque a autoria é descortinada pelos demais elementos angariados ao feito. Veja-se.

A vítima Geraldo Magela da Silva, quando inquirido em juízo, relatou que na data dos fatos, às 02h e pouco da madrugada, ao levar o acusado até um determinado local, vez que era taxista, o mesmo pegou o seu aparelho celular e saiu correndo. Que posteriormente foi chamado até a Delegacia, sendo mostrada várias fotos, momento que reconheceu o autor dos fatos. Por fim, informa ter sido restituído o aparelho telefônico, mas não reconhecendo o acusado em juízo.

Em que pese a alegação de nulidade do reconhecimento do réu perante a Delegacia de Polícia para a análise meritória, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem tão somente recomendação legal, assim, a sua inobservância não tem o condão de ensejar, por si só, a nulidade do ato.

Ademais, o reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, isso porque, embora seja aconselhável a utilização, por analogia, do disposto no artigo 226 do CPP, as disposições, consoante já frisado, são meras recomendações legais, de modo que no decorrer da instrução processual poderá ser valorado outros elementos probatórios colhidos, como é o caso dos autos.

[...]

Outrossim, não obstante a vítima não ter reconhecido o acusado em juízo, necessário ponderar que os fatos se deram em 22/12/2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, o que certamente prejudicaria qualquer reconhecimento em virtude do lapso temporal decorrido.

Por sua vez, a vítima Josiane Gonçalves da Silva Santos, em juízo, relatou ter sofrido um acidente e que posteriormente sua motocicleta foi subtraída do local dos fatos, sendo encontrada em posse do acusado e recuperada pelos agentes de trânsito. Asseverou não conhecer o acusado, nem tampouco possuindo informação sobre a pessoa que subtraiu sua motocicleta.

Por oportuno, cumpre-me salientar que a simples apreensão da res furtiva em poder do acusado, enseja a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova de modo a impor à defesa a apresentação de justificativa inequívoca para tal, o que não ocorreu no caso vertente.

[...]

No que concerne a majorante do repouso noturno, não há dúvidas da sua incidência, tanto diante do que consta no boletim de ocorrência (ID. 55666208 - Pág. 13/15) como pelos relatos das vítimas, confirmando que os fatos ocorreram durante o período da noite.

[...] verifica-se que o contexto fático ora apresentado aponta que os crimes de furto cometidos pelo implicado foram derivados de continuidade, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, impondo-se o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva descrito no artigo 71 do Código Penal, e não o concurso material imputado na exordial acusatória.

[...]

III - Do delito previsto no artigo 330 do Código Penal

No que tange ao crime de desobediência (CP, art. 330), impera a absolvição. Explico.

Conforme se depreende da prova testemunhal produzida judicialmente, vislumbra-se que a ordem de parada fora emanada pelos agentes de trânsito, fato inconteste nos autos. Veja-se.

O réu Wesley Serra Soares em sede inquisitorial confirmou os fatos imputados, porém, não soube explicar o porque não obedeceu a ordem de parada proferida pela guarda municipal (ID. 55666208 - Pág. 32/34). Já em juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em que pese tal circunstância (manter-se em silêncio) não sirva para prejudicá-lo, também não se presta para eximi-lo do crime, máxime porque a autoria é descortinada pelos demais elementos angariados ao feito. Veja-se.

As testemunhas Diony Pinheiro Pereira e Eder Capelari da Purificação, agentes de trânsito, em juízo relataram que ao realizarem rondas se depararam com a motocicleta que havia desaparecido após um acidente ocorrido no dia anterior e que ao solicitarem a ordem de parada o condutor, ora implicado, se evadiu do local, sendo realizado o acompanhamento, vindo posteriormente a perder o controle da motocicleta e colidir em uma árvore. Informaram que após o condutor colidir com a árvore foi acionada a Polícia Militar, se fazendo os mesmos presentes.

João Sabino dos Santos Silva, policial militar inquirido em juízo, informou que não houve participação na ocorrência, uma vez que somente realizou a condução do acusado, haja vista que foi comunicado pelos agentes de trânsito sobre uma pessoa que havia descumprido a ordem de parada e colidido em uma árvore.

No caso vertente, verifica-se que os fatos descritos na exordial acusatória e comprovados ao término da instrução probatória são insuficientes para a configuração, na esfera criminal, do delito de desobediência.

Isso porque a ordem de parada emitida por autoridade de trânsito ou seus agentes, ou mesmo por policiais, se no exercício de atividades relacionadas à fiscalização de trânsito, não constitui crime de desobediência, pois existe previsão de sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal [...].

Necessário asseverar, ainda, que a Polícia Militar somente conduziu o implicado à Delegacia de Polícia, não havendo a sua efetiva participação nos fatos narrados.

[...]

Assim, em virtude da inexistência de atuação visando à prevenção e/ou repressão de crimes, limitando-se a fiscalização de trânsito, a conduta do acusado não foi além da simples infração administrativa, de modo que a tipicidade criminal não resta configurada, tornando-se necessária a absolvição do implicado”
(doc. digital n. 150889786).

DO RECURSO DE WESLEY SERRA SOAREZ

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico em relação a
um dos crimes
é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máximo porque se trata de fundamento utilizado no édito condenatório.

Ao reverso do entendimento exposto pelo juízo singular, não observo a existência de elementos satisfatoriamente aptos a justificar a manutenção do édito condenatório em relação a
ambos os furtos
.

A vítima, JOSIANE GONÇALVES DA SILVA SANTOS, quando ouvida em sede policial, afirmou:

“
QUE na data dos fatos, por volta das 4h 30min, a declarante havia saído de um show e estava indo para casa na condução de sua motocicleta; QUE estava sozinha; QUE não se lembra de mais nada; QUE não sabe dizer como foi o acidente e nem se alguém presenciou; QUE só se recorda de ter acordado no hospital; QUE quando acordou seu pai estava presente e não se lembrava de mais nada; QUE não sabe dizer como que sua motocicleta foi parar na posse de WESLEY; QUE não o conhece”
(doc. digital n. 150889752).

Os agentes de trânsito, EDER CAPELARI DA PURIFICAÇÃO e DIONY PINHEIRO PEREIRA, asseveraram:

“
[...] QUE estavam de serviço [...] quando em rondas pela Av. Marechal Rondon avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda, cor preta, sem placa; QUE na data de hoje, mais cedo, já haviam sido alertados que na noite de ontem uma motocicleta com as mesmas características havia sido furtada; QUE em razão disso, decidiram realizar a abordagem do condutor [...]; QUE deram ordem de parada emitindo sinais sonoros e luminosos com o giroflex; QUE o condutor não obedeceu e fugiu; QUE realizaram o acompanhamento e quando chegaram na Av. do Governador [...] o condutor perdeu o controle, subiu no canteiro e colidiu com uma árvore; QUE realizaram a detenção do indivíduo e solicitaram apoio da PM; Que o indivíduo atende pelo nome de WESLEY SERRA SOARES e não possui habilitação [...] e não portava os documentos da motocicleta; QUE o mesmo não soube explicar, pois deu ‘várias versos’ [...]; QUE, dentre as versões, disse que a motocicleta tinha sido emprestada por um amigo e logo depois disse que havia trocado a motocicleta na rua e em ambas as circunstâncias não mencionou e não soube indicar o nome de ninguém; QUE [...] JOÃO BATISTA [...] compareceu até a CIA/PM e reconheceu a motocicleta como sendo de sua propriedade [...]”
(doc. digital n. 150889751).

Corroborando as declarações dos guardas de trânsito, os policiais militares, JOÃO SABINO DOS SANTOS SILVA e NILVERSON FERNANDES GASPARETTO, declararam que foram acionados para efetuar a detenção de um indivíduo que havia se envolvido em um acidente automobilístico. Afirmaram terem conduzido o suspeito ao destacamento policial e, enquanto confeccionavam o boletim de ocorrência, o genitor de JOSIANE apareceu e noticiou os agentes de segurança sobre a subtração do veículo dela, o qual estava em poder do investigado (doc. digital n. 150889751).

JOÃO BATISTA GONÇALVES DOS SANTOS
,
quando auscultado extrajudicialmente, relatou:

“
[...] QUE é pai de JOSIANE [...]; QUE o declarante comprou uma motocicleta para ela, porém, ainda está “no seu nome”; QUE na data de ontem, JOSIANE saiu para um show com a referida motocicleta e ela estava sozinha; QUE hoje, por volta das 7h o declarante recebeu uma ligação informando que JOSIANE havia sofrido um acidente [...]; QUE o declarante dirigiu-se ao hospital e lá se deparou com ela [...]; QUE o declarante tentou conversar com ela para saber do acidente e a mesma disse não se recordar de nada; QUE o declarante foi buscar informações sobre a motocicleta com os bombeiros e os mesmos não souberam informar, disseram que uma pessoa havia retirado a motocicleta no local, mas não souberam indicar quem e nem o porquê; QUE o declarante informou tal situação aos guardas municipais e pretendia registrar a ocorrência quando JOSIANE pudesse se recuperar fisicamente e lembrar dos fatos; QUE na data de hoje recebeu informação de que os guardas municipais haviam recuperado sua motocicleta [...]; QUE o declarante reconheceu a motocicleta apreendida como sendo de JOSIANE, mas não conhece WESLEY [...]
”

(doc. digital n. 150889751)

Em continuidade às investigações – para apurar a propriedade do aparelho celular apreendido com WESLEY –, uma equipe da Delegacia de Polícia de Colíder/MT diligenciou entre os taxistas da cidade e tomou conhecimento de que um deles havia sido vítima de um furto ocorrido no dia 22 de dezembro de 2018 (doc. digital n. 150889751).

O ofendido, GERALDO MAGELA DA SILVA, quando ouvido pela autoridade policial, asseverou:

“
QUE trabalha como Taxista nesta cidade; QUE na noite de 22.12.2018, noite do Show do “Jerry Smith” [...] o declarante estava trabalhando, quando, por volta das 3h [...] foi abordado por um indivíduo em frente ao Racho Brasil, solicitando uma corrida. QUE o indivíduo era moreno, magro, rosto fino, trajando camiseta listrada e aparentava estar ‘alterado’; QUE ele pediu para o declarante levá-lo ao Bairro Celídio Marques; QUE ele estava sozinho; QUE no trajeto o indivíduo disse para o declarante lhe arrumar uma arma de fogo para que pudesse matar um cara que estava no show; QUE o declarante respondeu que não andava armado; QUE o indivíduo disse então para o declarante lhe fornecer uma faca ou canivete e o declarante respondeu que não possuía; [...] QUE quando o declarante seguia pela Av. Amazonas, o indivíduo disse para entrar em uma das ruas [...] que não tem saída; QUE o declarante, cauteloso e com medo de ser roubado, diminuiu a velocidade e subitamente o indivíduo disse: ‘deixa eu fazer uma ligação’ e ato contínuo subtraiu o aparelho celular que estava no painel do carro do declarante e abriu a porta e saiu correndo; QUE o declarante parou [...] e tentou correr atrás dele, mas não conseguiu [...]; QUE o declarante não registrou boletim de ocorrência porque ficou com medo; QUE o aparelho celular [...] era um Samsung J7 [...], que apresenta nota fiscal dele; QUE exibido álbum fotográfico policial, o declarante reconhece WESLEY como o autor da referida subtração; QUE teme por sua integridade física, pois no dia dos fatos WESLEY aparentava ser uma pessoa muito ‘descontrolada’ e ‘doidona’, e como o declarante trabalha, inclusive durante as noites, teme por sua integridade física [...]”
(doc. digital n. 150889751).

O réu – no seu interrogatório extrajudicial – negou ter subtraído a motocicleta da vítima, JOSIANE, afirmando que a havia pegado emprestada de um amigo, mas que desconhecia ser ela produto de crime. Além disso, não conseguiu explicar o motivo de ter se evadido da abordagem feita pelos guardas de trânsito, limitando-se a dizer que apenas bateu em uma árvore durante a fuga. Por fim, em relação ao celular do ofendido, GERALDO, declarou que o objeto lhe pertencia, apesar de não possuir a nota fiscal do produto (doc. digital n. 150889751).

Em juízo foram ouvidas as vítimas, JOSIANE e GERALDO, as testemunhas, DIONY, EDER e JOÃO SABINO, e realizado o interrogatório do acusado.

O Policial Militar, JOÃO SABINO, afirmou que “
só fez a condução do suspeito e não participou da ocorrência em si
”. Acrescentou que “
os agentes de trânsito comunicaram que o indivíduo teria foragido deles e colidido com uma árvore”
. Por fim, relatou que estava confeccionando o boletim de ocorrência quando o proprietário da motocicleta – que foi apreendida com o apelante – compareceu ao local e informou que ela era produto de crime (arquivo digital – nome da mídia: 1001186-02.2021 - PJe - Testemunha comum João Sabino dos Santos Silva.mp4).

Os guardas de trânsito, DIONY e EDER, narraram que, na noite anterior aos fatos, foram informados pelo proprietário da motocicleta de que um veículo de sua propriedade havia se envolvido num acidente automobilístico e que havia sumido, misteriosamente, do local do sinistro. Disseram que, na manhã seguinte, estavam em operação, realizando rondas na cidade, quando visualizaram uma motocicleta com as mesmas características; contudo, não sabiam se era o automóvel produto de crime, sobretudo porque ele estava sem placa de identificação. Acrescentaram que fizeram a solicitação de parada, porém, o condutor ignorou os avisos luminosos/sonoros e que, após um período de perseguição, ele veio a subir no canteiro central da pista de rolamento e colidir com uma árvore. Relataram que o questionaram sobre a propriedade da motocicleta, porém, em razão de o suspeito não conseguir responder suas indagações acionaram a Polícia Militar. Revelaram que com a chegada da guarnição policial, os agentes de segurança fizeram a checagem no COPOM e constataram que o veículo era, de fato, o produto de furto ocorrido na noite anterior (arquivos digitais – nome das mídias: 1001186-02.2021 - PJe - Testemunha comum Diony Pinheiro Pereira.mp4 e Eder Capelari da Purificação.mp4).

As vítimas JOSIANE e GERALDO afirmaram:

“
JOSIANE
: Aconteceu o acidente, eu lembro muito pouca coisa dele, lembro só a hora que acordei no hospital.

MP
: Posteriormente, como que vocês recuperaram essa moto?

JOSIANE
: Meu pai [...] foi quando ele foi procurar com os guardinhas
[agentes de trânsito]
eles também não sabiam. Foi quando ele foi registrar o BO [...] que a gente descobriu que a moto tinha sido roubada. Aí o acidente foi no sábado, no domingo, na parte da tarde, meu pai recebeu a ligação de que os guardinhas tinham perseguido o rapaz que tinha roubado ela na Avenida e conseguiu recuperá-la, batida.

MP
: A moto [...]
a senhora conseguiu efetivamente reconhecer que era a de vocês
?

JOSIANE
:
Sim
.

MP
: Falaram
com quem foi apreendida
[...]?

JOSIANE
:
Foram os agentes de trânsito que viram ele andando na avenida, realizaram a perseguição
[...]
e que pegaram a moto
.

Defesa
:
A senhora conhece o WESLEY
?

JOSIANE
:
Não

Juiz
:
O seu pai comentou alguma coisa para você se ele viu, não que ele viu a moto
[...]
mas alguma pessoa que subtraiu na hora? Ele comentou isso ou nada comentou sobre isso
?

JOSIANE
:
Não, meu pai não estava no local na hora do acidente
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001186-02.2021 - PJe - Vítima Josiane Gonçalves da Silva Santos.mp4)

MP
: Em 2018 o senhor era taxista em Colíder?

GERALDO
: Era, comecei em 2004, parei agora no mês de abril.

MP
: O senhor lembra numa madrugada de 2018, mais especificamente no dia do Show aqui na cidade que o senhor pegou um cliente e ele teria subtraído o celular do senhor?

GERALDO
: Desse celular, isso foi verdade.

MP
: Eu queria que o senhor explicasse como foi.

GERALDO
: Esse cliente tava querendo me roubar, eu estava no último show do Rancho Brasil [...],
era duas e pouco da madrugada, eu encostado no carro
[...] ele chegou e queria que eu emprestasse arma, mas eu falei que nunca andava armado [...], aí ele pesquisou de todo jeito e pediu para me levar [...],
entrou no carro e eu levei
[...] quando ele falou para parar o carro [...]
o celular tava perto de mim, ele pegou o celular e saiu correndo
[...].

MP
: O senhor lembra se depois o senhor foi chamado na Delegacia?

GERALDO
: Fui.

MP
:
Na Delegacia o senhor conseguiu reconhecer a pessoa que tinha furtado
?

GERALDO
:
Um rapaz mostrou pra mim várias fotos e lá tinha um que era ele
.

MP
: Foram mostradas várias fotos e o senhor reconheceu a foto que era do acusado que tinha furtado?

GERALDO
: Sim.
Eu tive certeza
[...] e
falei que era ele
[...],
reconheci o rosto dele
.

MP
: O senhor lembra se foi devolvido o celular [...]?

GERALDO
: trinta e seis dias depois [...] levei a nota fiscal e comprovou que o celular era meu. Tinha fotos minha [...] no celular.

Defesa
: O senhor se recorda quantas testemunhas haviam ou se havia alguma quando o senhor realizou o reconhecimento das fotografias?

GERALDO
: Eu não sei.

Juiz
:
Senhor Geraldo, quando essa pessoa pegou o celular do senhor
[...],
o senhor lembra bem dele
?

GERALDO
: Porque
esse rapaz eu vi ele perto do meu carro
e depois ele mandou eu levar ele [...]
se eu ver ele hoje, não vou dizer se conheço ele, mas é um rapaz novo
.

Juiz
:
Ele tá aqui na tela o senhor consegue ver ele
?
O senhor reconhece ele ou não reconhece ele
?

GERALDO
:
Não reconheço ele, não é esse aí
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001186-02.2021 - PJe - Vítima Geraldo Magela da Silva.mp4)

WESLEY, quando interrogado, reservou-se no seu direito constitucional de permanecer em silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 1001186-02.2021 - PJe - Acusado Wesley Serra Soares.mp4).

Como se vê, em relação ao furto da motocicleta de JOSIANE (FATO 02), não há nenhuma
evidência concreta
de que tenha sido o apelante o autor da subtração. A ofendida disse em juízo não se recordar de absolutamente nada relacionado ao sinistro, mas tão somente de acordar no hospital. Além disso, acrescentou que seu genitor não estava presente no momento dos fatos, que ele somente tomou ciência do sumiço do veículo após encontrá-la no nosocômio, e que foi o responsável por noticiar o ocorrido para os guardas de trânsito.

De mais a mais, a apreensão da motocicleta em poder do acusado não pode,
isoladamente
, autorizar a sua condenação pelo furto que lhe foi imputado na exordial acusatória, sobretudo porque não houve nenhuma testemunha ocular do delito.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que
a prova existente no processo criminal se revela insuficiente
para sustentar a sentença condenatória.

O que há é apenas suposição, hipótese e conjectura de o apelante ter sido o autor do furto. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de ele ter cometido o crime patrimonial que lhe é imputado.

Vale registrar que é possível mesmo que tenha sido ele quem o tenha praticado; entretanto, como dito,
inexistem evidências bastantes a autorizar sua condenação
.

Com efeito, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 46069/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 30/08/2017)

Do mesmo modo, no que tange ao furto do celular de GERALDO (FATO 01), a absolvição é medida que se impõe.

Embora a defesa alegue que o procedimento realizado em sede policial não seguiu os parâmetros do artigo 226, do Código de Processo Penal, tem-se que o reconhecimento fotográfico é
meio de identificação atípico
, porque não disciplinado em nenhuma norma legal, inobstante deva, segundo iterativa doutrina e jurisprudência, cumprir os requisitos legais para que possa ser considerado meio de prova.

Diante da sua falibilidade – decorrente até da sugestibilidade que possa ocasionar –, segundo pacífica orientação da psicologia judiciária –, somente pode ter lugar em 3 (três) situações, a saber:
1)
quando não exista um suspeito que tenha cometido ou participado do crime. Nesse caso, funciona como ponto de partida da investigação, apresentando-se como técnica de investigação. O reconhecimento é prova; a identificação, meio de investigação;
2)
quando, por razões alheias à autoridade policial, não seja possível realizar o reconhecimento pessoal (falta de figurantes, verbi gratia);
3)
quando o suspeito negar a participar do reconhecimento.

Estudos procedidos por especialistas da psicologia do testemunho mostram que, uma vez realizado o reconhecimento fotográfico, o grau de confiabilidade da identificação pessoal que se faça
a posteriori
cai acentuadamente diante da provável sugestão que se cria no agente reconhecedor (vítima ou testemunha), sem falar nos efeitos transparência e compromisso.

De fato, uma vez realizada a identificação fotográfica, potencializa-se a possibilidade de o reconhecimento pessoal que se segui-la ser resultado não do reconhecimento em si, mas da projeção da pessoa apresentada por fotografia.

De toda sorte, pode ser considerada indício, nunca prova plena, tanto que, doutrina e jurisprudência se alinham no entendimento quanto à necessidade de o reconhecimento fotográfico se juntar a outras provas, a corroborá-la acima de
qualquer dúvida razoável
.

De qualquer forma, o que se verifica no caso
sub judice
é que o reconhecimento do acusado, realizado na fase inquisitiva,
não se repetiu
em juízo, uma vez que a vítima – mesmo visualizando o acusado pelo sistema de transmissão
on-line
da solenidade instrutória –
não o identificou
como sendo o autor do crime.

Não estou a dizer que não pode ser o recorrente o autor do crime, mas sim que o reconhecimento efetuado nessas circunstâncias – somente em sede policial e por meio de fotografias – não apresenta,
isoladamente
, a confiabilidade necessária para se firmar uma condenação, que deve assentar, sempre e sempre, em provas que suportem e rechacem “qualquer dúvida razoável”.

Destarte, à
míngua de provas judicializadas
que imputem, indene de imprecisões, a autoria do crime ao acusado, sua absolvição é medida que se impõe.

Ao caso aplicável o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). [...] o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação[...]". 4. Agravo regimental provido para absolver o recorrente (art. 386, VII - CPP), com efeitos extensivos a um dos coacusados (art. 580 - CPP)”
(STJ. AgRg no AREsp 2059533 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 19/8/2022).

Ad argumentandum tantum
, cumpre ressaltar que o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça – de que os furtos narrados na inicial, a bem da verdade, podem ser classificados como receptações –, é de todo coerente; contudo, não pode este Tribunal desclassificar as condutas em sede recursal, primeiro porque é vedada, em segunda instância, a
mutatio libelli,
consoante estabelece a Súmula 453, do STF; segundo, porque durante toda a instrução processual foi atribuída ao apelante a prática do crime previsto no artigo 155, §1º, e não o contido no artigo 180, ambos do Código Penal.

De mais a mais, nada impede que o Ministério Público – desde que não atingido o prazo prescricional – ofereça denúncia em desfavor do acusado pelo crime de receptação.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público almeja a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nas sanções previstas no artigo 330, do Código Penal.

Para tanto, assevera que a conduta do agente preencheu todos os elementos da tipicidade, uma vez comprovado que ele “
dolosamente deixou de atender uma ordem expressa emanada por funcionários públicos no exercício da função”
.

Verbera ainda que, “
ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a ordem de parada se deu porque os agentes de trânsito já estavam em rondas ostensivas pela cidade a procura da res furtivae, de modo que a desobediência se deu no contexto de apuração de fundada suspeita da autoria delitiva”.

Por fim, afirmou que “
em que pese à função precípua dos agentes de trânsito não ser a de prevenção e repressão de crimes, os funcionários públicos estavam auxiliando os policiais militares nas buscas pela motocicleta outrora furtada, sendo certo que a ordem não se deu em contexto de fiscalização do trânsito, mas sim em efetivo policiamento ostensivo”
.

O apelo
não comporta provimento
.

As provas amealhadas no
iter
processual revelam que o apelado transitava em via pública com a motocicleta da vítima, JOSIANE – furtada no dia anterior –, quando foi abordado por
guardas de trânsito
. Ato contínuo, o apelado empreendeu fuga, inclusive desobedecendo aos sinais luminosos e sonoros emitidos pelos agentes de trânsito. Por fim, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore, sendo preso logo em seguida pela equipe de guardas.

De fato, inexistem dúvidas de que o apelado desrespeitou às ordens emanadas pelos agentes de trânsito; contudo, os elementos coligidos mostram que a guarnição
estava no exercício de atividades relacionadas à fiscalização de trânsito
– rondas pela cidade – e não de policiamento ostensivo para repreensão de crimes, até mesmo porque não se trata de função precípua da guarda de trânsito, mas da Polícia Militar, conforme estabelece o artigo 144, V e §5º, da Constituição Federal:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[...]

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

[...]

§5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil”

Além disso, ao reverso do alegado pelo Ministério Público – no sentido de que os guardas de trânsito “
estavam auxiliando os policiais militares nas buscas pela motocicleta outrora furtada”
–, percebe-se, pelas declarações das testemunhas DIONY e ÉDER, que a guarnição,
fortuitamente
, visualizou WESLEY trafegando na via pública com uma motocicleta. Acrescentaram que o veículo estava sem placa de identificação e com as características que haviam sido passadas, na noite anterior, pelo genitor da vítima. Por fim, somente após abordar o apelado foi quando decidiram contatar a Polícia Militar, haja vista que ele estava sem os seus documentos pessoais.

Corroborando os relatos das testemunhas, o policial militar, JOÃO SABINO, afirmou não ter participado da ocorrência narrada pelos guardas de trânsito. Além disso, relatou que a Polícia Militar somente foi informada sobre o ocorrido após o acidente sofrido pelo acusado, ficando responsável pela condução dele ao destacamento policial e confecção do boletim de ocorrência.

Desse modo, agiu corretamente o juízo singular ao absolver o acusado, uma vez que a ordem de parada foi, efetivamente, emitida pela autoridade de trânsito no exercício de atividades relacionadas à fiscalização de trânsito, o que, de fato, não constitui o crime de desobediência, mas a sanção administrativa prevista no artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:

Infração - grave;

Penalidade - multa.”

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 306 E 309 DO CTB E 330 DO CP. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA POR AGENTE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ARITIGO 386, III, DO CPP
. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO [...]”
(TJPR, 2ª Câmara Criminal - 0016223-97.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Des. MARIO HELTON JORGE - J. 16.12.2022).

“APELAÇÃO-CRIME [...]
DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE PARADA NO TRÂNSITO
. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. A abordagem e fiscalização de veículo no trânsito, disciplinada que é pelo CTB,
já prevê a sanção administrativa para o condutor que se furta a cumprir as determinações emanadas dos fiscais de trânsito
,
que é a sanção administrativa do artigo 195/CTB, e que, portanto, exclui o crime pelo mesmo fato em função da intervenção mínima do direito penal
e da tutela administrativa do direito violado, supondo então a exclusão da proteção penal. Sentença condenatória reformada [...]"
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 71010192656, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 22-11-2021)

“
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [...] CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE PARADA. ILÍCITO PENAL NÃO CARACTERIZADO
. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA [...] Com efeito, ausente a tipicidade da conduta, porquanto
o não atendimento, por parte do réu, à ordem de parada da autoridade de trânsito não caracteriza o delito previsto no art. 330 do Código Penal, uma vez que há previsão expressa no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro
, configurando-se, portanto, infração administrativa [...]”
(TJDFT, Acórdão 1125774, 20170610056824APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: 535/537)

Portanto, rechaçada a possibilidade de configuração do crime previsto no Código Penal, imperiosa a manutenção da absolvição do apelado.

Por derradeiro, o Ministério Público pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivo legal, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivo, salientando, tão-somente, que pretende vê-lo prequestionado.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e
PROVEJO
o apelo defensivo para absolver
WESLEY SERRA SOARES
da imputação dos crimes de furto majorado em continuidade delitiva [artigos 155, §1º, (por duas vezes) e 71, ambos do Código Penal], nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023